Tribunal: STF
Processo: ARE 1593246
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 339. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO SEM FORMALIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA
PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão
de apelação criminal da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, em 17.8.2022, deu parcial provimento ao recurso do agravante, apenas para “para reduzir a pena-base [do agravante e de corré], redimensionando-se as penas” (fl. , e-doc. 254).

O Tribunal estadual manteve a condenação do agravante, com corré, pela prática do crime de estelionato, imposta pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Duque de Caxias/RJ, em 1º.10.2021 (e-doc. 115). O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).
APELANTES QUE, NA EMPRESA DENOMINADA ACESSE IMOB, EM COMUNHÃO DE AÇÕES E DESÍGNIOS ENTRE SI, INDUZIRAM A ERRO A VÍTIMA SEVERINA, QUE PAGOU A QUANTIA DE R$ 7.000,00 ACREDITANDO QUE A REFERIDA EMPRESA ERA CREDENCIADA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E INTERMEDIAVA A COMPRA DE UM IMÓVEL. (...)
NULIDADE DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE (RAFAEL). INOCORRÊNCIA. NORMA ENTÃO VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL QUE NÃO PREVIA
A REPRESENTAÇÃO COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE, NÃO SE APLICANDO A RETROATIVIDADE NAS AÇÕES PENAIS EM QUE HOUVE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. (...)
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL (AMBOS) OU A REDUÇÃO DO AUMENTO PARA 1/8 (RAFAEL), QUE SE ACOLHE EM PARTE PARA REDUZIR O QUANTUM DE PENA INICIAL MAJORADO. A PRESENÇA DE SEIS CIRUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DE FORMA BASTANTE ACENTUADA, NOTADAMENTE CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DOS AGENTES, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, JUSTIFICA A ELEVAÇÃO DA PENA INICIAL, MAS NÃO O ACRÉSCIMO APLICADO DE 04 ANOS. ACUSADOS INVESTIGADOS POR APLICAR GOLPES EM MAIS DE 500 VÍTIMAS, OBTENDO VANTAGEM ECONÔMICA ILICITAMENTE AO NEGOCIAR IMÓVEIS FICTÍCIOS OU NÃO PASSÍVEIS DE VENDA, EM PREJUÍZO ALHEIO. FOLHAS DE ANTECEDENTES CRIMINAIS ATUALIZADAS DOS RÉUS QUE CONTAM COM 118 ANOTAÇÕES (DANIELLE) E 59 ANOTAÇÕES (RAFAEL). ELEVADO PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA SEVERINA (R$ 7.000,00), NESTE PROCESSO. MAJORAÇÃO DA PENA INICIAL EM 1/3 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO E PROPORCIONAL AO INJUSTO PERPETRADO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA
NO ART. 65, III, B, DO CÓDIGO PENAL (RAFAEL), IMPROSPERÁVEL, JÁ QUE NÃO COMPROVADA A ALEGADA REPARAÇÃO DO DANO À VÍTIMA.
REGIME INICIAL ABERTO (AMBOS) INVIÁVEL, EIS QUE O FECHADO É O ÚNICO ADEQUADO AOS OBJETIVOS PREVENTIVO/REPRESSIVO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ACERTADAMENTE CONSIDERADAS PELO JUÍZO A QUO, APTAS A AUTORIZAR O RECRUDESCIMENTO DO REGIME, NA FORMA DOS ARTS. 59 E 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (AMBOS) INACOLHÍVEL, SEJA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA, SEJA PORQUE INSUFICIENTE À REPROVAÇÃO DA CONDUTA (ART. 44, I E III, DO CÓDIGO PENAL). REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DEFENSIVOS PARA REDUZIR
A REPRIMENDA INICIAL DE AMBOS OS RÉUS, REDIMENSIONANDO-SE AS PENAS” (fls. 1-4, e-doc. 254).

Embargos de declaração opostos pelo agravante foram parcialmente acolhidos pelo Tribunal estadual, em 18.10.2022, apenas para “fazer integrar ao julgado a fundamentação colhida em sentença no que diz respeito à majoração da pena-base, tal como lançada nos indexadores 000535 e 000545, somadas às considerações tecidas na presente decisão colegiada, sem que sejam conferidos efeitos infringentes ao processo dosimétrico e ao resultado final correlato ao quantitativo de pena a sancionar o Embargante” (fl. 6, e-doc. 277).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. XL e XLVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Afirmou que a Lei n. 13.964/2019 “entrou em vigor no dia 23.01.2020, ou seja, no curso do presente processo, antes de seu sentenciamento. Por este motivo, a matéria foi inicialmente suscitada como questão de ordem pela defesa em sede de audiência de instrução e julgamento, realizada em 25.10.2020, quando foi informada a celebração de acordo para pagamento da dívida e requerida a extinção da punibilidade por ausência de representação” (fl. 10, e-doc. 286).

Sustentou que “o pleito foi indeferido pelo Magistrado de primeiro grau, sob o precípuo argumento da irretroatividade da lei processual para afetar atos jurídicos perfeitos (recebimento da denúncia)” (fl. 10, e-doc. 286).

Ressaltou que a interpretação do Tribunal de origem “é contrária à jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal, que, em uma série de julgados recentes, reconheceu a natureza híbrida da norma do artigo 171, § 5º, do CP, aplicando, como não poderia ser diferente, a retroatividade in bonam partem, com fulcro no artigo 5º, inciso XL, da CF” (fl. 13, e-doc. 286).

Asseverou, quanto à dosimetria da pena imposta, que “foi estabelecida pelo Tribunal a quo em absurdos 3 (três) anos de reclusão, em regime fechado, em razão da valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, de forma teratológica, sem nenhum respaldo jurídico” (fl. 16, e-doc. 286).

Salientou que “os mesmos fundamentos são estendidos para todos os demais vetores do artigo 59 do CP, sem nenhuma distinção, punindo-o 6 (seis) vezes sob as mesmas alegações, o que configura o vedado bis in idem” (fl. 17,
e-doc. 286).

Defendeu que, “no tocante ao quantum da elevação da pena-base para cada circunstância negativa, os critérios empregados no caso, dissonantes, sem qualquer justificativa, do entendimento firmado por esta Corte Suprema, representam uma afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (fl. 18, e-doc. 286).

Concluiu ser necessária “a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, ‘b’, porquanto comprovado que, antes do julgamento, o Recorrente reparou integralmente o dano provocado à vítima, firmando e honrado o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, já mencionado ao longo deste arrazoado” (fl. 19, e-doc. 286).

Estes os pedidos:
“I. Seja reconhecida a retroatividade do artigo 171, § 5º,
do CP, em respeito ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, extinguindo-se a punibilidade do Recorrente diante da expressa não representação da vítima, que passou a ser exigida como condição de procedibilidade do delito de estelionato. 
II. Subsidiariamente, seja a pena-base devidamente individualizada, afastando-se as justificativas genéricas e que serviram para fundamentar a valoração negativa de todos os vetores do artigo 59 do CP, indiscriminadamente, em flagrante bis in idem. Ademais, seja aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial tida como desfavorável na primeira fase da dosimetria., conferindo interpretação ao artigo 59 do Código Penal consonante com o artigo 5º, XL e artigo 93, IX, da Constituição Federal. 
III. Ainda em caráter subsidiário, seja aplicada a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, ‘b’, porquanto comprovado que, antes do julgamento, o Recorrente reparou integralmente o dano provocado à vítima. 
IV. Por fim, caso mantida a condenação, seja fixado o regime aberto, por força do artigo 33, § 2º, ‘c’, do CP, e a substituição da pena restritiva de liberdade por uma restritiva de direitos, com fulcro no artigo 44 do mesmo diploma legal, tudo conforme o princípio da individualização da pena, desrespeitado pelo Tribunal a quo”
(fls. 20-21, e-doc. 286).

3. Em 23.2.2023, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Segunda Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargadora Suely Lopes Magalhães, inadmitiu-o, fundamentando pela ausência de comprovação de repercussão geral e incidência das Súmulas ns. 282, 356 e 636 deste Supremo Tribunal (e-doc. 305).

4. No agravo, o agravante salienta que “todas as matérias foram devidamente prequestionadas por meio da interposição de recurso de apelação e, posteriormente, pela oposição de embargos declaratórios” (fl. 4, e-doc. 322).

Afirma, quanto à preliminar de repercussão geral, que “dedicou capítulo pormenorizando à relevância jurídica de cada um dos temas que se pretendem analisados pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 322).

Assevera que “a ofensa não é reflexa, ao contrário do que indicou a decisão agravada, mas sim frontal, uma vez que as razões de pedir da defesa se fundam na aplicação, pelo Supremo Tribunal Federal, de normas constitucionais diretamente desrespeitadas [pelo Tribunal estadual]” (fl. 7, e-doc. 322).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 7, e-doc. 322).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos o recurso extraordinário. Pleiteou-se o reconhecimento de afronta dos incs. XL e XLVI do art. 5º e  IX do art. 93 da Constituição da República.

Pediu-se a reforma do acórdão recorrido do Tribunal estadual para:
a) reconhecer a retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal
ao caso em análise, extinguindo-se a punibilidade do agravante;
b) revisar, subsidiariamente, a dosimetria da pena imposta, afastando-se
a valoração negativa das circunstâncias judiciais desfavoráveis na
pena-base e aplicando-se a fração de um sexto para cada circunstância considerada desfavorável; c) aplicar a circunstância atenuante da al. b do inc. III do art. 65 do Código Penal, pela alegação de que o agravante reparou integralmente o dano provocado à vítima; d) fixar o regime aberto para cumprimento de pena, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

7. Cumpre afastar os óbices da decisão agravada sobre ausência de prequestionamento e de comprovação de repercussão geral, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação e pela comprovação da repercussão geral na espécie, entretanto, mesmo superados esses óbices, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.

8. O argumento de nulidade do acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).

9. Em 1º.10.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Duque de Caxias/RJ, no Processo n. 0002582-41.2019.8.19.0021, condenou o agravante, com corré, pelo crime de estelionato. O agravante foi condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e cinquenta dias-multa, nestes termos:
“Convém salientar que nada há nos autos capaz de ensejar a extinção do feito, sem resolução do mérito, na medida em que a vítima, intensamente lesada pelo ato criminoso bem descrito na inicial acusatória, logo após a consumação delitiva, se dirigiu até a Delegacia de Polícia, onde noticiou os gravíssimos fatos criminosos, pugnando pela adoção de céleres providências investigatórias, a fim de que fossem responsabilizados, em sequência, os responsáveis pelo fato criminoso pela autoridade judiciária competente.
A vítima foi até a Delegacia de Polícia e, no momento em que noticiou o fato criminoso, requerendo providências por parte do Poder Público, obviamente, manifestou claramente a sua intenção de ver apurada a materialidade e a autoria do grave crime do qual foi ofendida. (...)
Logrou êxito o Ministério Público em comprovar que, no dia
19 de agosto de 2016, em horário comercial, na empresa denominada ACESSE IMOB, situada na Avenida Governador de Moura Brizola, nº 1.777, loja 204, no centro de Duque de Caxias, os réus DANIELLE MACHADO MEDEIROS e RAFAEL LACERDA DE MIRANDA, consciente e voluntariamente, em perfeita e harmoniosa comunhão de ações e propósitos criminosos. induziram a erro a vítima SEVERINA SOARES BENTO, fazendo-a pagar a quantia de R$ 7.000.00 (sete mil reais), a título de falsa intermediação na negociação de um imóvel localizado na Rua Monjolos, nº 52, financiado peia Caixa Econômica Federal, acreditando que a referida empresa era idônea e credenciada pela aludida instituição financeira.
Do esclarecedor caderno probatório, depreende-se que a quantia supramencionada foi paga em espécie para o réu RAFAEL LACERDA DE MIRANDA, isto tudo após a vítima comparecer, juntamente com a ré DANIELLE MACHADO MEDEIROS, na agência da Caixa Econômica Federal localizada na Praça Mauá, acompanhadas de outro preposto da hipotética imobiliária não identificado, a fim de sacar o referido valor” (fls. 6-42, e-doc. 115).

10. Em 17.8.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002582-41.2019.8.19.0021, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso do agravante, apenas para reduzir a dosimetria da pena imposta pelo juízo sentenciante, sob estes fundamentos: 
“Em tese subsidiária, busca a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal (ambos), ou o aumento na razão de 1/8 (Rafael), o que merece parcial reparo. (...)
In casu, a pena-base, fixada acima do mínimo legal, se baseia nos preceitos estatuídos pela norma vigente, tendo o douto Sentenciante levado em consideração as circunstâncias judiciais negativas de cada um dos acusados como, culpabilidade, conduta social, personalidade voltada à prática de crimes, motivos e consequências do crime.
No entanto, apesar de presentes tais circunstâncias de forma acentuada, o aumento procedido em 04 anos de reclusão, fixando-se a pena-base no máximo legal, revelou-se desproporcional e exacerbado, sendo mais adequado o aumento na razão de 1/3 para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida.
O pedido de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘b’, do Código Penal não deve ser acolhido, porquanto o acusado Rafael não comprovou a reparação do dano à vítima trazendo aos autos apenas um instrumento particular de confissão de dívida.
Quanto ao pleito de fixação do regime inicial aberto, este não merece prosperar, haja vista que o fechado é o mais adequado aos objetivos repressivo/preventivo da pena, tendo o Juízo a quo considerado acertadamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis dos réus, na forma do art. 33, § 3º, do Código Penal.
Nega-se, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade requerida pela defesa de ambos os réus, ante o quantum de pena e porque incompatível e insuficiente à reprovação da conduta perpetrada (art. 44, I e III, do Código Penal). (...)
Em observância ao art. 59 do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença, notadamente a culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, majora-se a pena inicial em 1/3 para cada circunstância, alcançando o patamar de
03 anos de reclusão e 28 dias-multa, fixados no mínimo legal, a qual se torna definitiva à míngua de outros moduladores que a modifiquem, mantidos os demais termos da sentença, notadamente o regime fechado e a impossibilidade de substituição de pena” (fls. 11-14, e-doc. 254).

11. Em 12.8.2025, no julgamento do Agravo em Recurso Especial
n.  2.350.342/RJ interposto pelo agravante, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a dosimetria da pena imposta para um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dezesseis
dias-multa, nestes termos:
“A defesa veiculou diversas teses: 1) inidoneidade dos fundamentos lançados para aumentar a pena na primeira fase;
2) ilegalidade na fração de aumento aplicada na primeira fase;
3) ilegalidade na vedação da atenuante referente à reparação do dano causado; e 4) ilegalidade no regime inicial aplicado e na vedação da pena substitutiva.
Especificamente no que se refere à primeira tese, a insurgência merece parcial acolhida.
Ao contrário do que alega a defesa, verifica-se que, no tocante à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, há fundamentação idônea na sentença e no acórdão exarado no julgamento dos aclaratórios para valoração negativa desses vetores, evidenciada a partir da liderança do agravante na prática delitiva e do modus operandi sofisticado empregado no crime. (...)
Logo, especificamente quanto a esses vetores, não diviso nenhuma ilegalidade no aresto atacado; ao contrário, o acórdão combatido guarda perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte: (...)
Por outro lado, no que se refere à conduta social, motivos e consequências do crime, assiste razão à defesa, pois não há fundamentação concreta na sentença, tampouco no acórdão atacado, para negativação desses vetores, de modo que se afigura adequada a exclusão dessas vetoriais do cálculo da pena-base: (...)
No tocante à segunda tese, a insurgência é manifestamente improcedente. Ora, a defesa almeja a aplicação do aumento de 1/6 por vetorial negativada.
Sucede que o critério referenciado pelo agravante não traduz uma imposição, consubstanciado mero referencial admitido pela jurisprudência desta Corte, tal como a fração de 1/8 (a incidir sob o intervalo entre as penas mínimas e máximas em abstrato), ante a inexistência de norma legal fixando fração impositiva: (...)
No caso, foram mantidas duas vetoriais negativadas e a fração aplicada por cada vetorial foi fixada em 1/3, de modo que pena definitiva fica estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa. Considerando o patamar da pena estabelecida (inferior a 4 anos), reputo adequado o abrandamento do regime inicial de cumprimento.
Embora fundamentado na negativação de circunstâncias judiciais, o recrudescimento do regime inicial de pena somente pode ocorrer para aquele imediatamente mais gravoso, qual seja, o semiaberto, sendo inviável a fixação do regime inicial fechado: (...)
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, a fim de reduzir a pena imposta ao agravante para 1 ano e 8 meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
16 dias-multa” (fls. 5-12, e-doc. 360).

Recursos sucessivos interpostos pelo agravante contra essa decisão foram rejeitados pelo Superior Tribunal de Justiça (e-docs. 374, 403 e 424).

O trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial
n. 2.350.342/RJ no Superior Tribunal de Justiça ocorreu em 5.3.2026
(e-doc. 433).

12. Na sessão virtual de 31.3.2023 a 12.4.2023, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 208.817/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal considerou que, sendo a exigência de representação para o crime de estelionato norma processual de caráter híbrido favorável ao acusado, a retroação deve ser aplicada aos processos em curso. Tem-se na ementa do acórdão:
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO
DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA” (DJe 2.5.2023).

13. A Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor em 23.1.2020. No caso sob exame, a denúncia foi oferecida em 17.12.2018 (e-doc. 3), antes da entrada em vigor dessa Lei.

Mostra-se, todavia, desnecessário, na espécie, adentrar a discussão sobre retroação daquele diploma legal, examinando a possibilidade de aplicação ao caso do disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal. Como fundamentado pelo juízo sentenciante, a vítima demonstrou, de modo inequívoco, vontade de prosseguimento da ação penal.  

Nesse sentido, como assentado pelo juízo de primeira instância, “a vítima, intensamente lesada pelo ato criminoso bem descrito na inicial acusatória, logo após a consumação delitiva, se dirigiu até a Delegacia de Polícia, onde noticiou os gravíssimos fatos criminosos, pugnando pela adoção de céleres providências investigatórias, a fim de que fossem responsabilizados, em sequência, os responsáveis pelo fato criminoso pela autoridade judiciária competente” (fl. 6, e-doc. 115).

Assim, “no momento em que noticiou o fato criminoso, requerendo providências por parte do Poder Público, obviamente, [a vítima] manifestou claramente a sua intenção de ver apurada a materialidade e a autoria do grave crime do qual foi ofendida” (fl. 6, e-doc. 115 – grifos nossos).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a representação do ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidade, sendo inequívoca a manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL
DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.464.487-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO QUE DISPENSA FORMALIDADES. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º,
LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.567.906-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RETROATIVIDADE DE
NORMA PENAL IN BONAN PARTEM. REPRESENTAÇÃO
DO OFENDIDO QUE DISPENSA FORMALIDADES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.485.558-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).

Tem-se nos autos eletrônicos inequívoca manifestação de vontade da ofendida quanto ao interesse na persecução penal, pelo que não se há cogitar de decadência do direito de representação.

14. Na espécie, quanto à dosimetria da pena imposta ao agravante, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fundamentou, sobre a fração de aumento de cada circunstância judicial negativa, ser “mais adequado o aumento na razão de 1/3 para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida” (fl. 12, e-doc. 254).

Em relação ao reconhecimento de circunstância atenuante referente à reparação do dano à vítima, o Tribunal estadual decidiu que “o pedido de reconhecimento da atenuante (...) não deve ser acolhido, porquanto o [agravante] não comprovou a reparação do dano à vítima, trazendo aos autos apenas um instrumento particular de confissão de dívida” (fl. 12, e-doc. 254).

A pretensão de imposição de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito foi rejeitada pelo Tribunal estadual, o qual assentou que o pedido “não merece prosperar, (...) tendo o Juízo a quo considerado acertadamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis dos réus, na forma do art. 33, § 3º, do Código Penal. Nega-se, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade requerida pela defesa de ambos os réus, ante o quantum de pena e porque incompatível e insuficiente à reprovação da conduta perpetrada (art. 44, I e III, do Código Penal)” (fls. 12-13, e-doc. 254).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em recurso especial do agravante, ao alterar o regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, decidiu que, “embora fundamentado na negativação de circunstâncias judiciais, o recrudescimento do regime inicial de pena somente pode ocorrer para aquele imediatamente mais gravoso, qual seja, o semiaberto. (...) [A] negativação de circunstâncias judiciais, na primeira fase, justifica a vedação da substituição pretendida” (fl. 11, e-doc. 360).

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes quanto à
pena-base imposta e à impossibilidade de reconhecimento de circunstância atenuante na espécie vertente, com consequente revisão da dosimetria e do regime de cumprimento da pena do agravante, a apreciação do pleito recursal exigiria prévia avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 59, 65 e 68 do Código Penal), não tendo repercussão geral (Tema 182).

Suposta contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. (...) REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279
DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.539.557-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. (...) DOSIMETRIA DA PENA. JUIZ NATURAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 283/STF E TEMAS 182, 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
8. No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que ‘A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’. (...)
9. Agravo a que se nega provimento. (...)” (ARE n. 1.583.238-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2026).

“Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Dosimetria da pena. Culpabilidade. Bis in idem. Tema 182 da repercussão geral. Matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido. (...)
3. No caso concreto, a questão relativa à valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena possui natureza eminentemente infraconstitucional, sendo inviável o processamento do recurso extraordinário, conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. (...)
4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.569.243-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 6.11.2025).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Dosimetria. Individualização da pena. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. (...)
4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...) 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.551.858-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 19.8.2025).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora